Tribunal: STF
Processo: Rcl 50994
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação em que se articula inobservância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 395, no qual se declarou a “incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”



    Sustenta-se, em síntese, que há violação a precedente vinculante emanado por esta Suprema Corte, pois a prisão temporária decretada pela autoridade reclamada “está travestida de verdadeira condução coercitiva para prestar interrogatório; a despeito do ora paciente ter se disponibilizado a prestar interrogatório, colocando-se à disposição da autoridade policial e da autoridade judiciária”. 



    À vista do acima exposto, pugna “imediata revogação da prisão temporária decretada nos autos do feito de n. 5000328-19.2021.4.03.6132 / 1ª Vara Federal de Avaré, por ser manifestamente ilegal e teratológica e não servir como mecanismo de ilegal condução coercitiva dos investigados para prestarem interrogatório”.



    O pedido liminar foi indeferido (eDOC.06) e a PGR, em parecer, manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação. 



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22.06.2011).



    Pondero ainda que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 



    Nesse sentido, por todos, cito os seguintes precedentes: Rcl 4090 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26.05.2017; Rcl 26269 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda. Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 22039 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12.05.2017; Rcl 25688 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.05.2017 e Rcl 25156 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07.03.2017.



    3. No caso em análise, alega o reclamante a não observância do precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPFs 395 , no qual restou assentada a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, in verbis:



    “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. 2. Agravo Regimental contra decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo Tribunal. Cognição completa da causa com a inclusão em pauta. Agravo prejudicado. 3. Cabimento da ADPF. Objeto: ato normativo pré-constitucional e conjunto de decisões judiciais. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99): ausência de instrumento de controle objetivo de constitucionalidade apto a tutelar a situação. Alegação de falta de documento indispensável à propositura da ação, tendo em vista que a petição inicial não se fez acompanhar de cópia do dispositivo impugnado do Código de Processo Penal. Art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Precedentes desta Corte no sentido de dispensar a prova do direito, quando “transcrito literalmente o texto legal impugnado” e não houver dúvida relevante quanto ao seu teor ou vigência – ADI 1.991, Rel. Min. Eros Grau, julgada em 3.11.2004. A lei da ADPF deve ser lida em conjunto com o art. 376 do CPC, que confere ao alegante o ônus de provar o direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, se o juiz determinar. Contrario sensu, se impugnada lei federal, a prova do direito é desnecessária. Preliminar rejeitada. Ação conhecida. 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão “para o interrogatório”, constante do art. 260 do CPP. “ (ADPF 444, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2018)



    3.1. A decisão reclamada, contudo, não versa sobre a determinação de condução coercitiva de investigados, mas relaciona-se com a imposição de prisão temporária. Neste sentido colaciono trecho dos fundamentos utilizados pela autoridade reclamada, ao decretar a medida extrema: 



    “1. GESLER FAUSTINO DA CUNHA 



    Segundo o que se apurou até o momento, VITOR seria o principal comparsa de DIEGO e integraria a cúpula de liderança de organização criminosa. De acordo com os investigadores, “se trata atualmente da pessoa que mantém maior proximidade com o investigado e líder do grupo, DIEGO”, pois “repassa diversas ordens aos empregados das empresas de DIEGO, se envolve diretamente nas negociações promovidas pelo líder do grupo, sempre se mostrando presente, servindo, por muitas vezes, como o ‘amortecedor’ ou ‘anteparo’ das reclamações promovidas por outros integrantes do grupo contra o chefe DIEGO” (fls. 29 e 31 – ID 175002896). Auxiliaria na administração fraudulenta, atualmente, de dezenas de empresas de DIEGO e teria participado da sonegação de tributos na monta de R$ 3.583.651,56 (três milhões, quinhentos e oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos) - PAF 10825.720381/2018-34; e R$ 359.571,97 (trezentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta e um e noventa e sete centavos) - PAF 10825.722287/2018-10. JAQUELINE CARDOSO PEREIRA DOS SANTOS (esposa de DIEGO) Segundo o que se apurou até o momento, JAQUELINE seria, juntamente com seu marido (DIEGO), integrante da cúpula de liderança da organização criminosa. Auxiliaria na administração fraudulenta de dezenas de empresas juntamente com DIEGO. GESLER FAUSTINO DA CUNHA 



    1. Segundo o que se apurou até o momento, VITOR seria o principal comparsa de DIEGO e integraria a cúpula de liderança de organização criminosa. De acordo com os investigadores, “se trata atualmente da pessoa que mantém maior proximidade com o investigado e líder do grupo, DIEGO”, pois “repassa diversas ordens aos empregados das empresas de DIEGO, se envolve diretamente nas negociações promovidas pelo líder do grupo, sempre se mostrando presente, servindo, por muitas vezes, como o ‘amortecedor’ ou ‘anteparo’ das reclamações promovidas por outros integrantes do grupo contra o chefe DIEGO” (fls. 29 e 31 – ID 175002896). Auxiliaria na administração fraudulenta, atualmente, de dezenas de empresas de DIEGO e teria participado da sonegação de tributos na monta de R$ 3.583.651,56 (três milhões, quinhentos e oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos) - PAF 10825.720381/2018-34; e R$ 359.571,97 (trezentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta e um e noventa e sete centavos) - PAF 10825.722287/2018-10. JAQUELINE CARDOSO PEREIRA DOS SANTOS (esposa de DIEGO) Segundo o que se apurou até o momento, JAQUELINE seria, juntamente com seu marido (DIEGO), integrante da cúpula de liderança da organização criminosa. Auxiliaria na administração fraudulenta de dezenas de empresas juntamente com DIEGO. GESLER FAUSTINO DA CUNHA Segundo o que se apurou até o momento, GESLER seria um dos principais orquestradores do esquema criminoso ora investigado e um dos líderes de uma das células criminosas (“Grupo 2”) ao menos desde 08/2018. Administraria, atualmente, de forma fraudulenta, uma série de empresas (especialmente postos de combustíveis) sem constar do quadro societário e teria praticado fraudes à fiscalização tributária federal. Movimentou quantias na casa das dezenas de milhões de reais, em possíveis manobras de lavagem de dinheiro ainda não esclarecidas. Consta que GESLER “fora preso em 2007, pelo crime de estelionato, praticado na Rodovia Jair Gilberto Campanati, nas proximidades de Ourinhos/SP, quando foram localizados em seu veículo diversos documentos falsos, como Registros Gerais (RGs), Cartões de Créditos, Cadastros de Pessoa Físicas (CPFs), além de vários documentos de empresas abertas em nomes fictícios. GESLER já foi condenado pelos crimes de receptação, estelionato e porte ilegal de arma de fogo” (fl. 54 – ID 175002896). De acordo com os investigadores, “há suspeitas de compra e revenda de combustíveis adulterados e roubo de cargas, bem como de fazer parte do crime organizado, atuando na compra e venda de entorpecentes” (fl. 54 – ID 175002896). De acordo com os investigadores, GESLER, possivelmente, usa linha registrada em nome de terceiro e/ou apenas trava conversas em aplicativos criptografados.



    (…)



    Em face das apurações realizadas até o momento e considerando-se a posição de destaque e liderança que, em tese, cada um dos 11 (onze) investigados supramencionados ocupa, conclui-se ter ficado suficientemente demonstrada a utilidade da permanência de tais indivíduos sob custódia durante a coleta de elementos demonstrativos de autoria e materialidade, a fim de que possam ser alcançados os fins almejados com a deflagração da operação. É improvável que, sem a prisão dessas 11 (onze) pessoas, os fatos sejam adequadamente esclarecidos, já que estas poderiam dificultar a colheita de elementos de informação durante a investigação. O trabalho policial ficaria, certamente, enfraquecido se, quando do cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão, os aludidos investigados puderem se comunicar livremente, por exemplo. 



    (…)



    Em suma, a decretação de prisão temporária mostrou-se, de fato, medida indispensável para o adequado deslinde da investigação nesse momento de deflagração da “Operação Jurumim”, mas apenas para parte dos investigados citados pelo Parquet, ou seja, somente para aqueles que, em tese, detêm certo poder de comando e/ou ocupam posição de destaque no grupo criminoso. ”



    Como se nota, do cotejo entre o julgado apontado como paradigma e as razões deduzidas para a imposição da prisão temporária, não há identidade a ensejar a alegada violação à autoridade de decisão emanada por esta Suprema Corte. 



    Com efeito, da própria ementa assentada após o julgamento das ADPs 395 resta claro que seu objetivo era a aferição, sob a óptica constitucional, da redação dada ao art. 260 do CPP, particularmente no que atine à expressão “para o interrogatório” tida, à ocasião, como não recepcionada pela Constituição Federal. Nesse passo, a validade ou não de decisões que decretam prisões temporárias, bem como seu suposto “uso indevido”, não estão, salvo melhor juízo, abarcadas pelo julgado apontado como paradigma.



    Quanto ao ponto convém ressaltar, ademais, que, conquanto aduza o reclamante que a prisão temporária, neste caso, ganha contornos de condução coercitiva por ter como finalidade a oitiva formal dos requeridos”, a jurisprudência da Corte não tem admitido o manejo da reclamação constitucional se calcada na Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes. Exige-se, portanto, perfeita identidade entre o dispositivo do ato paradigma e a pretensão articulada pelo reclamante, descabendo potencializar a extensão da ratio decidendi que sustenta o ato cuja autoridade foi supostamente violada: Rcl 2491 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/12/2016; Rcl 23349 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 14/10/2016; Rcl 7672 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016.



    Nesse sentido, menciono ainda recentes decisões monocrática, proferidas pelo Min. Ricardo Lewandowski e pelo Min. Luiz Fux, que ao analisarem questão similar à presente, concluíram pela inadequação da via eleita:



    “Bem examinados os autos, entendo que a reclamação não merece prosperar. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita com o paradigma apontado como afrontado . (...) Digo isso porque, ao julgar a ADPF 444/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal deparou-se com situações nas quais o indiciado em investigação criminal era conduzido coercitivamente sem ao menos ter sido intimado previamente para prestar depoimento, porquanto o art. 260 do Código de Processo Penal dispõe que tal medida apenas seria cabível “se o acusado não atender à intimação para o interrogatório”. Na presente reclamação, a defesa insurge-se contra ordem de prisão temporária que se encontra prevista na Lei 7.960/1989 e não se confunde com a condução coercitiva, revelando, assim, a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão paradigma. Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF)” (Rcl 38610, Relator: Ricardo Lewandwski, julgado em 19.12.2019, grifei.)



    “A presente reclamação é manifestamente incognoscível. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPFs 395 e 444, concluiu no sentido de “pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 



    (…)



    Sendo assim, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisum proferido nos autos das ADPFs 395 e 444, que se alega violados, tendo em vista que esta Suprema Corte não vedou a possibilidade de decretação de prisão temporária ou outras medidas cautelares quando atendidos os requisitos legais. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONDUÇÃO COERCITIVA DE INVESTIGADOS OU DE RÉUS PARA INTERROGATÓRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS ADPFs 395 e 444. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 34.466- AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2019) 



    Com efeito, a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. 



    (…)



    Por fim, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJ de 10/9/2010). Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar.” (Rcl 39233, Relator: Min. Luiz Fux, julgado em 19.02.2020)



     



    Assim, à luz da remansosa jurisprudência da Corte, já se poderia concluir pela completa inviabilidade da presente reclamação constitucional, na medida em que os reclamantes buscam, em verdade, transcender para caso análogo, mas que não guarda perfeita identidade com o precedente, os motivos determinantes do decisum. 



    Desta forma, não configurada a imprescindível aderência estrita entre a situação fática reclamada e o precedente vinculante exarado no julgamento da ADPFs 395, a reclamação revela-se incabível. 



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Intime-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente